Tribunal: TJMT
Processo: 1015011-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PRETENDIDA A NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015011-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADRIANO ROSA DOS SANTOS - CPF: 503.408.591-72 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ESMARCI (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA
:

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLI
CA -
PRETENDID
A A
NULIDADE DA DECISÃO QUE NOMEOU DEFENSOR DATIVO

–
NÃO
ACOLHIDA

–
DEFESA PÚBLICA PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS INSTRUTÓRIOS
- AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE
NA DEFESA
-
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO –
ORDEM
DENEGADA.

No caso, não evidenciada a alegada incompatib
ilidade na defesa
,

foi
imprescindível a
nomeação de
advogado dativo para patrocinar a defesa técnica do réu
,
na sessão do tribunal do júri
,
para evitar qualquer prejuízo a ampla defesa e o contraditório
. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, eis que fere frontalmente o exercício dos Princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência
daSúmulanº.523do
STF.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Adriano Rosa dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT.

A Defensoria Pública Estadual
narrou que o paciente
foi

denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A
impetrante sustentou que após
a
sessão realizada
no dia
03/06/2024
,

n
a Ação Penal nº 0010137-83.2010.8.11.0042 em que o paciente é vítima, manifestou
-se

no bojo da
Ação Penal nº 0006873-87.2012.8.11.0042
, no id. n. 157644959
,
argumentando que a Defensoria Pública
estava designada para atuar em ambas as ações penai
s
e, devido
à

incompatibilidade de defesa
, não haveria tempo hábil para designar outro membro, razão pela qual
,
pleiteou pela redesignação do júri
.

Sustentou que
a decisão
d
o Juízo singular
que
nomeou advogado dativo para
a sessão do tribunal do júri
merece ser anulada,
pois
nomeou
defesa
dativa

à
s vésperas da sessão,
violando a
ampla defesa e ao contraditório.

Argumento
u
que
“
o
estudo e preparo da defesa do acusado para a sessão plenária exige tempo e dedicação, não podendo a defesa técnica ser intimada com menos de um dia antes do julgamento para realizar uma defesa diligente.”
.

Por essas razões,
requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender a sessão de julgamento do Tribunal do Júri marcada par o dia 05/06/2024, às 13h,
designada no bojo d
a Ação Penal nº 0006873-87.2012.8.11.0042.

No mérito,
caso o julgamento tenha ocorrido, requereu a concessão da ordem para anular eventual condenação pelo tribunal popular, declarando a nulidade do processo, desde a decisão de id. 157701060
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
21766
9160
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
218723652
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
223817677
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024